Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-30.2022.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800399-30.2022.8.14.0011

APELANTE: DIOGO RIBEIRO BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: BRUNO MOREIRA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL PRATICADA NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Diogo Ribeiro Barbosa contra sentença da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que o condenou à pena de 5 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com o art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A acusação refere-se à agressão física perpetrada contra sua ex-companheira, mediante socos no rosto e cabeça, na presença do filho do casal. A condenação foi fundamentada na coerência do relato da vítima, laudo pericial e depoimentos testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação criminal do réu; (ii) analisar a regularidade da dosimetria da pena aplicada, incluindo o regime inicial de cumprimento, a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, desde que firme, coerente e amparada por outros elementos de prova.

A materialidade do delito está comprovada por laudo pericial que atestou escoriações compatíveis com a narrativa da vítima.

A autoria encontra respaldo no depoimento firme e coerente da vítima, colhido sob contraditório, e corroborado por testemunha presencial dos desdobramentos da agressão.

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar a condenação, não havendo dúvida razoável quanto à culpabilidade do réu.

A dosimetria da pena observou corretamente o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, notadamente pela agressão ter ocorrido na presença do filho menor.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente indeferida, nos termos da Súmula nº 588 do STJ, dada a natureza do delito.

A suspensão condicional da pena foi adequadamente afastada, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por crime de violência doméstica.

É legítima a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, quando a agressão ocorre na presença de filho menor, afetando seu bem-estar emocional.

Nos casos de violência doméstica, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme dispõe a Súmula nº 588 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 129, §13, e 33, §§2º e 3º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Diogo Ribeiro Barbosa contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que o condenou à pena definitiva de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com o art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, consistente em agressão à sua ex-companheira, D. B. C., no dia 07 de outubro de 2022, mediante socos no rosto e lateral da cabeça da vítima. A materialidade delitiva foi comprovada por meio de laudo pericial e demais provas colhidas durante a instrução.

O juízo a quo entendeu estarem presentes provas suficientes de autoria e materialidade, destacando a coerência do relato da vítima e o conjunto probatório corroborado por depoimentos e laudo de exame de lesão corporal. Considerando desfavoráveis os motivos e circunstâncias do crime, em especial o fato de a agressão ter ocorrido diante do filho do casal, fixou a pena em 5 meses de detenção, em regime semiaberto, sendo negada a substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que a sentença se fundou exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de elementos probatórios robustos e independentes. Aduz que o laudo pericial apontou apenas escoriações genéricas, sem comprovação inequívoca de que decorrem de agressão direta por parte do réu. Argumenta, ainda, que a única testemunha arrolada, Flavionete Dias Claudio, não corroborou de maneira decisiva a versão da vítima. Ao final, requer a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório, que teria demonstrado a prática delitiva com a segurança exigida para o decreto condenatório. Destaca a relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, quando coerente com os demais elementos dos autos, inclusive o laudo pericial. Ressalta que a sentença analisou detidamente todas as provas, fundamentando de forma adequada a condenação.

O parecer do Ministério Público em segundo grau foi no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso, reiterando os fundamentos constantes nas contrarrazões e reforçando a credibilidade do conjunto probatório produzido nos autos.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Diogo Ribeiro Barbosa, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, combinado com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

O recorrente busca, em suas razões, a sua absolvição, argumentando, em síntese, que a condenação se apoiou exclusivamente na palavra da vítima, desprovida de provas autônomas e robustas que pudessem confirmar, de maneira inequívoca, a prática delitiva. Sustenta, ainda, que o laudo pericial limita-se a constatar escoriações sem indicar, com precisão, a sua causa, extensão ou localização, o que, segundo sua ótica, fragilizaria o conjunto probatório produzido em juízo.

Contudo, tais alegações não merecem acolhida.

O conjunto de provas constantes dos autos demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito.

A materialidade encontra-se confirmada pelo laudo de exame de lesão corporal, constante do ID 79087481, que atesta escoriações na vítima, compatíveis com a narrativa por ela apresentada em juízo.

A autoria, por sua vez, revela-se inconteste diante da coerência, firmeza e harmonia do depoimento prestado por D. B. C., ex-companheira do apelante e vítima do crime, o qual foi colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborado por outras provas coligidas durante a instrução, em especial o testemunho de Flavionete Dias Claudio, que presenciou os desdobramentos da agressão e confirmou a versão apresentada pela vítima.

Assim, verifica-se que a autoria e materialidade dos delitos restaram demonstradas por meios idôneos de prova. É certo que a palavra da vítima, quando coerente, firme e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, sobretudo em crimes de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

No caso sub judice, além do testemunho da vítima, há o suporte do exame pericial e o depoimento testemunhal mencionado, todos coesos e convergentes, de modo que não subsiste dúvida razoável acerca da ocorrência do delito e da responsabilidade penal do recorrente.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante seguiu, de forma adequada, o método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, observando o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal na fixação da pena-base. Nessa primeira fase, o julgador considerou desfavoráveis duas circunstâncias judiciais: os motivos do crime, porquanto o agente agiu movido por sentimentos egoísticos e possessivos relacionados à disputa pela guarda do filho menor, violando os princípios que regem o interesse superior da criança; e as circunstâncias do crime, especialmente pelo fato de a agressão ter ocorrido na presença do próprio filho do casal, expondo-o, assim, a situação de extrema violência e sofrimento emocional.

Não foram reconhecidas, na segunda fase, circunstâncias atenuantes ou agravantes. Tampouco foi identificada qualquer agravante genérica. Já na terceira fase, não se verificaram causas de aumento ou de diminuição da pena.

Fixada a reprimenda corporal em 5 (cinco) meses de detenção, o regime semiaberto foi corretamente escolhido como inicial para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por fim, foi indeferida, com acerto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento na Súmula nº 588 do STJ, que veda tal substituição nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Também restou afastada a suspensão condicional da pena, considerando-se que as circunstâncias judiciais não recomendam tal benesse, em especial pelos fatores motivacionais e pelo local da agressão.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026